Tribunal: TJSP
Processo: 1023337-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da parte autora. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior à taxa média do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação da taxa aplicada. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da parte autora. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior à taxa média do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação da taxa aplicada. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição, de forma simples, das quantias pagas a maior. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676608/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela instituição financeira. DANO MORAL. Não ocorrência. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Honorários devidos aos patronos das partes fixados em R$ 2.000,00. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.